Tribunal: STJ
Processo: 0310022-17.2015.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1942859 - RJ (2021/0176147-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WILSON, SONS OFFSHORE S.A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
MANUELA CURTO DUARTE SILVA - RJ211574
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. TRIBUTO INDIRETO. LEGITIMIDADE ATIVA
. PROVA DO NÃO REPASSE. NECESSIDADE.
AD CAUSAM
1. "Em se tratando dos denominados 'tributos indiretos' (aqueles
que comportam, por sua constituição jurídica, transferência do
respectivo encargo financeiro), a norma tributária (art. 166 do
CTN) impõe que a restituição do indébito somente se faça ao
contribuinte que comprovar haver arcado com o referido encargo
ou, caso contrário, que tenha sido autorizado expressamente pelo
terceiro a quem o ônus foi transferido" (REsp 903.394/AL, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.03.2010, D Je
26.04.2010).
2. Conforme definido pela Primeira Seção, no julgamento do REsp
903.394/AL, repetitivo, o contribuinte não detém legitimidade para
ajuizar ação de repetição de indébito tributário, caso não
comprovado o não repasse do ônus financeiro do tributo.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49746806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: bacf921c-e312-4913-a5b2-d11df1420d47

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: bacf921c-e312-4913-a5b2-d11df1420d47

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1942859 - RJ (2021/0176147-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WILSON, SONS OFFSHORE S.A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
MANUELA CURTO DUARTE SILVA - RJ211574
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. TRIBUTO INDIRETO. LEGITIMIDADE ATIVA
. PROVA DO NÃO REPASSE. NECESSIDADE.
AD CAUSAM
1. "Em se tratando dos denominados 'tributos indiretos' (aqueles
que comportam, por sua constituição jurídica, transferência do
respectivo encargo financeiro), a norma tributária (art. 166 do
CTN) impõe que a restituição do indébito somente se faça ao
contribuinte que comprovar haver arcado com o referido encargo
ou, caso contrário, que tenha sido autorizado expressamente pelo
terceiro a quem o ônus foi transferido" (REsp 903.394/AL, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.03.2010, D Je
26.04.2010).
2. Conforme definido pela Primeira Seção, no julgamento do REsp
903.394/AL, repetitivo, o contribuinte não detém legitimidade para
ajuizar ação de repetição de indébito tributário, caso não
comprovado o não repasse do ônus financeiro do tributo.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILSON, SONS
OFFSHORE S.A. contra decisão de minha lavra em que dei provimento ao recurso
especial deduzido pelo Estado do Rio de Janeiro reconhecendo a ilegitimidade ativa ad
da parte ora agravante em razão da inobservância do art. 166 do CTN.
causam
Documento eletrônico VDA48466810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:27:21
Código de Controle do Documento: 32e11175-7344-4d3d-ab6b-c6c2320f7ce7

No agravo interno (e-STJ fls. 498/507) a parte recorrente alega em
síntese que teria sido a responsável pelo indevido recolhimento do ICMS e que não há
nos autos prova de que tivesse havido o repasse da exação a terceiros.
Em suas palavras, argumenta que (e-STJ fls. 501/507).
(i) o Estado do Rio de Janeiro alega "sem qualquer fundamento e sem ter feito
prova na origem" que a ora agravante teria repassado o valor do tributo pago a
terceiros, "o que, em tese, atrairia a regra do art. 166, do CTN"
(ii) "O que se provou – e está plenamente atestado tanto no acórdão quanto na
sentença que o precedeu –, é que a Agravante foi a responsável pelo
recolhimento (indevido) do ICMS incidente na importação das embarcações
mencionadas nos contratos de afretamento objeto da discussão, e que cabe a
ela a restituição do indébito"
(iii) que "a questão não diria respeito ao Estado, a não ser que comprovado nos
autos a existência do repasse – o que, como se verá, não ocorreu, justamente
por ter sido o encargo financeiro suportado unicamente pela Agravante"
(iv) "O direito à restituição, por sua vez, foi plenamente reconhecido pelo
tribunal de origem com base no acervo probatório apresentado pela Agravante,
que demonstrou ser a contribuinte de fato e de direito do imposto. Aliás,
perceba-se que se está diante de ICMS incidente na importação de bem que
não foi vendido. Foi utilizado na prestação de serviço, – portanto sujeito ao
ISS –, à PETROBRAS, de modo que sequer se poderia cogitar de repasse
econômico do tributo."
(v) "Assim, não havendo prova do repasse do tributo incidente na importação
– pelo contrário, tendo sido comprovado ao longo dos autos, a sua inexistência
e impossibilidade material –, e sendo incontroverso que o recolhimento do
tributo foi feito pela Agravante, não há como ser questionado o seu direito à
restituição do indébito, devendo ser reformada a decisão agravada para
manutenção do acórdão recorrido, que corretamente aplicou a regra do art.
165, do CTN"
No mais, defende a não aplicação, ao caso, do Tema 173 do STJ e a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ a obstar o conhecimento do recurso.
A impugnação foi oferecida à e-STJ fls. 517/519.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
O apelo raro teve origem em ação ordinária com pedido de
repetição de indébito na qual se objetivava, em síntese, declarar a não incidência do
ICMS sobre bens importados sob o regime especial de admissão temporária
(REPETRO), bem como sua repetição.
Documento eletrônico VDA48466810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:27:21
Código de Controle do Documento: 32e11175-7344-4d3d-ab6b-c6c2320f7ce7

Em primeiro grau de jurisdição, os pedidos foram julgados
procedentes com fixação de honorários em desfavor do ESTADO.
O Tribunal manteve a sentença. No que concerne à questão
controvertida objeto de análise (repetição de indébito de ICMS recolhido na admissão
temporária pela importação), a Corte fluminense consignou que não importa o argumento
fazendário de que, por determinação contratual, o valor do tributo era todo repassado ao
contratante (PETROBRAS) e incluído no preço do serviço prestado. Afirmou que a
repetição de indébito é devida a que recolheu aos cofres do ESTADO a exação, devendo
ser reservado ao cliente que arcou com o ônus financeiro do tributo incluído no valor da
operação apenas o direito de regresso em juízo contra o contratado.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 428
/432).
Nas razões de recurso (e-STJ fls. 437/445), o ESTADO recorrente
apontou violação do art. 166 do CTN, pelo fato de o julgado recorrido ter encampado "o
entendimento de que o fato de o contribuinte direto ajustar com terceiro o repasse
integral de eventuais tributos incidentes nas operações, no custo total dos serviços [...],
não afasta o dever do Estado em devolver os valores recolhidos indevidamente e a quem
efetivamente os recolheu (contribuinte de direito)" (e-STJ fl. 442)
No ponto, diz que:
(...) a ora Recorrida repassa à PETROBRAS, em cláusula específica, os ônus
dos custos tributários que arca na execução do contrato, razão pela qual
careceria de fundamento o pedido de restituição. Isso é admitido no acórdão
recorrido (...) (e-STJ fl. 443).
Defendeu que, nos termos do art. 166 do CTN, a restituição do
tributo seria permitida nas seguintes situações: "(i) quando o contribuinte de direito
comprovar que não transferiu o encargo financeiro do tributo; e (ii) quando contribuinte
de direito estiver expressamente autorizado pelo contribuinte de fato a receber a
restituição", mas que, no caso dos autos, o julgado recorrido "reconheceu devida a
restituição a quem fez prova do recolhimento do tributo" (e-STJ fls. 443/444).
Pois bem.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
É que o Tributo em discussão (ICMS) foi repassado, integralmente,
no preço da obra, ao contratante (no caso, a Petrobrás). O Tribunal de origem, por sua
vez, afirmou que “restou incontroversa a não incidência de ICMS nas operações
indicadas na inicial” e que “é dever do Estado restituir ao contribuinte os valores
Documento eletrônico VDA48466810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:27:21
Código de Controle do Documento: 32e11175-7344-4d3d-ab6b-c6c2320f7ce7

indevidamente cobrados e efetivamente recolhidos. Também é incontroverso que foi o
autor o responsável pelo recolhimento do tributo” (e-STJ fl. 407).
Na ocasião, registou ainda que, se os valores indevidamente
recolhidos foram repassados a terceiros, “tal não altera o dever da Fazenda Estadual
restituir aquilo que indevidamente recolheu aos cofres públicos, e deverá fazê-lo a quem
efetivamente pagou” (e-STJ fl. 407), concluindo que, “se o contribuinte direto, no caso o
autor, cobrou esses valores de seu cliente, embutindo-os no preço total do contrato de
prestação de serviços, cabe a este que arcou com essa despesa reclamar do autor, até
mesmo em juízo, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Trata-se, pois, de
, que não exime o Estado do dever de restituir, tampouco pleitear
res inter alios acta
direito subjetivo de terceiros” (e-STJ fl. 408).
No exame dos embargos de declaração, a Corte de origem
acrescentou que (e-STJ fls. 431/432):
os aclaratórios pretendem discutir a quem é devida a restituição dos valores
correspondentes a recolhimento indevido de ICMS, citando o seguinte
dispositivo do CTN: Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por
sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita
a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la." A
matéria foi alvo de exame no julgamento de mérito, em que o aresto
embargado, julgado à unanimidade pelo colegiado, reconheceu devida a
restituição a quem fez prova do recolhimento do tributo, no caso, a parte
embargada.
No entanto, diversamente do que decidido na origem, o
entendimento do STJ determina a aplicação do art. 166 do CTN ao caso dos autos.
Com efeito, esse dispositivo tem por escopo impedir que o
contribuinte pleiteie a devolução de indébito de tributo indireto que, na realidade, foi
suportado financeiramente por terceiro, vedação que somente é excepcionada se o
terceiro expressamente autorizar o contribuinte a receber esses valores.
Essa regra dá cumprimento ao princípio que proíbe o
enriquecimento sem causa, exigindo do contribuinte, como condição à repetição de
indébito, que ele busque a autorização de quem financeiramente sofreu a exação,
permitindo que esse terceiro, tomando ciência da situação, também possa haver agora do
contribuinte os valores que vier a receber com o sucesso da demanda.
Nesse sentido, os seguintes ensinamentos doutrinários:
Assim, para viabilizar o pedido de repetição de indébito, não basta a prova do
pagamento do tributo, sendo também imprescindível que tenha havido efetivo
empobrecimento do contribuinte (solvens), com real e comprovado impacto
Documento eletrônico VDA48466810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:27:21
Código de Controle do Documento: 32e11175-7344-4d3d-ab6b-c6c2320f7ce7

sobre sua capacidade contributiva.
Esse é o fundamento ético e jurídico do disposto no art. 166 do CTN.
Portanto, não é suficiente para legitimar o pedido de restituição o mero
enriquecimento sem causa do ente público, mas também o empobrecimento do
contribuinte, o que não ocorre nos casos destes tributos, pois não há qualquer
diminuição patrimonial.
Deferir a repetição em tais hipóteses ensejaria um enriquecimentos para o
contribuinte, uma vez que o valor do pagamento do tributo foi transferido ou
repassado a terceiros, de forma que a restituição do que pagou constituiria,
para ele, causa imotivada de acréscimo no patrimônio.
Este o ensinamento de Sacha Calmon Navarro Coelho: "O CTN está
rigorosamente correto. Não seria ético, nem justo, devolver o tributo indevido
a quem não o suportou. Seria enriquecimento sem causa. Por isso mesmo,
exige a prova da não repercussão, ou então a autorização do contribuinte de
fato, o que suportou o encargo, para operar a devolução ao contribuinte
,
et iure
o sujeito passivo da relação jurídico- tributária" (Ob. cit. p. 816).
Esclareça-se, ainda, que na cadeia industrial ou comercial poderá haver
diversas operações, cada uma representando uma relação jurídica exclusiva.
A restituição somente será possível na relação jurídica em que o sujeito
passivo do tributo prove ter assumido o referido encargo, ou , no caso de tê-lo
transferido para terceiro, estar por este autorizado a recebê-la.
(FERNANDES, Regina Celina Pedrotti Vespero, in Código Tributário
Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive
ICMS e ISS / Coodenação Vladimir Passos de Freitas. 7a ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 786).
No caso dos autos, não se discute se o recorrido (ora agravante)
recolheu o tributo indevido (ICMS) aos cofres do ESTADO. Esse é um fato
incontroverso.
A questão que se coloca em julgamento é a seguinte: para a
demonstração da legitimidade para repetição de indébito é necessária, nos termos da
orientação jurisprudencial do STJ, a comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN
(que o custo econômico e financeiro do tributo indireto não teria sido repassado a
terceiros ou que o contribuinte direto possuiria autorização expressa do contribuinte
indireto para pleitear a devolução do indébito em nome próprio).
Nesse ponto, a parte ora agravante insiste que teria sido a
"responsável pelo recolhimento (indevido) do ICMS incidente na importação das
embarcações [....] e que cabe a ela a restituição do indébito"
Entretanto, essa circunstância não altera o resultado da conclusão
alcançada na decisão monocrática e apenas busca inverter a lógica do art. 166 do CTN e
do que foi decidido, ao afirmar que deveria haver nos autos comprovação pelo
ESTADO do repasse do ônus econômico-financeiro do tributo a terceiros.
Documento eletrônico VDA48466810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:27:21
Código de Controle do Documento: 32e11175-7344-4d3d-ab6b-c6c2320f7ce7

Isso porque, na linha da jurisprudência pacificada nesta Corte
Superior "em se tratando dos denominados 'tributos indiretos' (aqueles que comportam,
por sua constituição jurídica, transferência do respectivo encargo financeiro), a norma
tributária (art. 166 do CTN) impõe que a restituição do indébito somente se faça ao
contribuinte que comprovar haver arcado com o referido encargo ou, caso contrário, que
tenha sido autorizado expressamente pelo terceiro a quem o ônus foi transferido" (REsp
903.394/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.03.2010, D Je
26.04.2010).
Nesse mesmo sentido, vide: AgInt no AREsp 2.205.613/AL, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
8/5/2023
; AgInt no AREsp 1.599.868/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
10/5/2023
Turma, julgado em
, D Je de
; AgInt no REsp 1.702.453/SP, minha
28/9/2020
6/10/2020
relatoria, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
.
23/3/2020
31/3/2020
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48466810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:27:21
Código de Controle do Documento: 32e11175-7344-4d3d-ab6b-c6c2320f7ce7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.942.859 / RJ
Número Registro: 2021/0176147-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03100221720158190001 202025106550
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
RECORRIDO
: WILSON, SONS OFFSHORE S.A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
MANUELA CURTO DUARTE SILVA - RJ211574
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILSON, SONS OFFSHORE S.A
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - RJ136165
FRANCISCO CARLOS ROSAS GIARDINA - DF041765
MANUELA CURTO DUARTE SILVA - RJ211574
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA49656476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:52
Código de Controle do Documento: 4827a32e-dfc5-4ee7-a1f0-5e97a184069e

ADVOGADO
: JOSÉ ALFREDO FERRARI SABINO - RJ055877
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:52
Código de Controle do Documento: 4827a32e-dfc5-4ee7-a1f0-5e97a184069e